Tribunal: STF
Processo: ARE 1368331
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDoc. 9):



    ‘’Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e ter em depósito arma de fogo de uso restrito - Recursos defensivo e ministerial - Nulidades não configuradas - Preliminares rejeitadas - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas, impondo-se, porém, a desclassificação da conduta atinente ao crime tipificado no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, para a figura descrita no artigo 12, caput, da mesma lei, em observância ao Decreto nº 9.847/19, com a consequente adequação da pena - Inconformismo do Ministério Público em face da absorção do crime tipificado no artigo 34, da Lei nº 11.343/06, pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes – Descabimento - Acervo probatório que não se revelou satisfatório o bastante para evidenciar a independência das condutas e a autonomia de desígnios, de modo a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta - Montante punitivo redimensionado - Sentença reformada em parte - Recurso ministerial desprovido e apelo defensivo parcialmente provido.’’



    No apelo extremo (eDoc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão violou o art. 5º, XI e LVI, da CARTA MAGNA. 



    Sublinha que (a) é necessário que tenha a autoridade policial fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, em atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência vai ser cumprida, e não mera desconfiança; (b) a busca realizada na residência, no arrepio da lei, violou de sobremaneira as garantias constitucionais. A entrada na residência não fora franqueada por qualquer pessoa. Nesse caso, nos atenhamos ao § 4º do artigo 245 do CPP. Quando ausentes os moradores, deverá ser intimado a assistir a diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente; e (c) a prova produzida está maculada de nulidade, já que obtida de forma ilícita, o que é vedado pelo art. 5º, LVI, da CF, acarretando a nulidade de todo o conjunto probatório, em atenção à teoria dos frutos da árvore envenenada, ensejando, por consequência a absolvição do acusado. 



    Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido que manteve a sua condenação, para reconhecer:



    - A nulidade da prova produzida (ausência de mandado de busca e apreensão), já que obtida de forma ilícita, o que é vedado pelo art. 5º , LVI da Constituição Federal, tudo em atenção à teoria dos frutos da árvore envenenada, ensejando, por consequência a absolvição do Acusado;



    - Reconhecimento da quebra da Cadeia de Custódia (Exame Grafotécnico), importando, portanto, na ilicitude da prova a que se refere aquele conjunto de atos, reconhecendo sua ilicitude, determinando-se o desentranhamento dos autos;



    Caso Vossas Excelências assim não entendam, requer-se: 



    A imprestabilidade do exame grafotécnico, por ser inconclusivo e a ausência de laudo de descrição e constatação de eventual contabilidade referente ao tráfico de drogas; 



    O Tribunal a quo , quanto à questão centrada na entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mas amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/15 e art. 638 do Código de Processo Penal, ao observar que o aresto atacado filia-se às diretrizes estabelecidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 606.616/RO-RG, Tema 280 (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 5/11/2015, DJe de 10/5/2016). 



    Quanto às alegações remanescentes, o inadmitiu, ao fundamento de incidência dos óbices constantes das Súmulas 279 e 284 desta SUPREMA CORTE e em razão de que, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário (eDoc. 14).



    No Agravo, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os óbices à admissão do seu apelo extraordinário, limitando-se a reforçar os argumentos anteriormente nele suscitados (eDoc. 16).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação à norma inserta no art. 5º, XLVI, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto aos pontos remanescentes, a argumentação recursal, conforme visto, não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Observa-se que o recorrente, em negligência ao princípio da dialeticidade recursal, não atacou de modo direto e específico os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 3 (três) obstáculos ao seu prosseguimento e o agravante não impugnou qualquer deles, deixando de demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem deveriam ser afastados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente